Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27777233, acostou-se os cálculos referentes aos substitutos processuais JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA, JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA e sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO (JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO e ALINE SILVA GOMES DO NASCIMENTO), bem ainda os cálculos relativos aos honorários da execução. O exequente concordou com as planilhas (ID: 28401487). Lado outros, informou que os substituídos JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e os sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Postulou, ao fim, a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução. O Distrito Federal sustentou, no ID: 28616405, que os valores estão incorretos. Para tanto, considerou que os cálculos dos anuentes (JAIME MOREIRA NÍZIO, JAMIL DAHER, JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA) devem ser atualizados segundo a TR. Defendeu que se aplica a taxa de juros nos moldes da Lei n. 11.960/2009 e apontou erro material nas planilhas relativas a JAIR GUEDES CIRINEU. Instado quanto à impugnação do ente distrital, o SINDIRETA informou, no ID: 29219449, que “(...) nada tem(êm) a opor quanto a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012 (...)”. Reputou que o valor apurado nas planilhas de ID 27777233 - pp.13/15 é aquele devido a JAIR GUEDES CIRINEU. Por fim, concordou com a incidência do índice de remuneração da poupança (TR), como parâmetro de correção monetária, sobre os valores devidos aos substituídos anuentes. Passo a decidir. Na atualização dos cálculos dos anuentes JAIME MOREIRA NÍZIO, JAMIL DAHER e JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA, para fins de apuração do montante devido a título de honorários da execução (ID: 27777233 - pp. 25/34), verifica-se que a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E. Por outro lado, os anuentes tiveram os seus cálculos homologados com base na TR, razão pela qual a atualização deve observar os mesmos índices utilizados nos valores por eles recebidos (ID: 12403634 e 12403697). Assiste razão ao credor quanto ao erro material nos cálculos de JAIR GUEDES CIRINEU. Por outro lado, os valores foram corretamente descritos ao ID: 27777233 - Págs. 13-15, limitando-se o equívoco ao quadro consolidado dos autores, visto ao ID: 27777233 - Pág. 1. Quanto aos juros de mora, das planilhas acostadas aos autos (ID: 27777233), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair no período posterior à vigência da Medida Provisória no 567/2012. Superado este ponto, ao ID: 29219449, o SINDIRETA “(...) nada tem(êm) a opor quanto a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012”. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 27777233, referentes aos substitutos processuais não anuentes JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA, JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, e sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO (JANAINA SILVA GOMES DO NASCIMENTO CAVALCANTE, ARION SILVA GOMES DO NASCIMENTO e ALINE SILVA GOMES DO NASCIMENTO), devendo observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 12403575, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 12403607; c) os honorários de execução arbitrados ao ID: 12403383, bem ainda, na atualização dos cálculos dos anuentes (JAIME MOREIRA NÍZIO, JAMIL DAHER e JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA), para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 12403634 e 12403697); d) a indicação correta no quadro consolidado dos valores apurados ao ID: 27777233 - pp. 13/15, referentes a JAIR GUEDES CIRINEU; e) os seguintes percentuais de juros de mora: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Na oportunidade, ratifique o SINDIRETA o requerimento feito ao ID: 28401487, relativo à renúncia ao excesso de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV. Brasília, 13 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador